Tribunal: STF
Processo: ARE 1536491
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAL. REPRODUÇÃO E ADULTERAÇÃO INDEVIDAS. AUSÊNCIA PROBATÓRIA. CITAÇÕES DA OBRA SEM A INDICAÇÃO DA AUTORIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. A proteção ao direito de autor encontra respaldo constitucional, na forma do art. 5º, inciso XXVII. De acordo com os arts. 22 e 24 da Lei n. 9.610/98, são garantidos os direitos morais e patrimoniais sobre a obra, e a legislação de regência previu aos autores a proteção aos projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência. A causa de pedir repousa na conduta dos réus por terem, sem autorização, alterado obra intelectual do autor, através do chamado “Projeto Caminhos de Pedra – Fase 2”. Houve reconhecimento de coautoria da obra “Caminhos de Pedra – Linha Palmeiro – Distrito São Pedro – Bento Gonçalves – Projeto de Resgate da Herança Cultural” em ação precedente, com trânsito em julgado. 2. Os elementos constantes dos autos não conduzem ao enquadramento da hipótese nos artigos 28 e 29 da Lei n. 9.610/98. Trata-se de obra intelectual mas não de projeto arquitetônico, uma vez que elaborado um plano de turismo rural, com amparo em ampla pesquisa da arquitetutra do local e da influência da imigração italiana, se mostrando imperiosa a realização de prova pericial, que poderia trazer elementos mais robustos acerca da forma de utilização de conceitos e de elementos do projeto de coautoria do demandante, e em especial para demonstrar as alegadas adulteração e plágio. Apesar da existência de indicações e de citações da obra do autor, se destina o novo projeto à continuidade do turismo rural implementado no local e denominado de Caminhos de Pedra, já incorporado às edificações, inclusive com intervenções posteriores ao projeto idealizado pelo autor, conforme se depreendeu da prova testemunhal, mas de cunho eminentemente econômico e de viabilidade ambiental. Pretensão inibitória e indenizatória por dano material rejeitadas. Sentença mantida no ponto. 3. Indenização por dano moral devida, em virtude da ausência de qualquer indicação da coautoria do autor quanto ao projeto originário mencionado naquele elaborado pelos réus, e também relativamente à obra literária do demandante citada, em desrespeito ao disposto no art. 24, II, da Lei n. 9.610/98. Dano moral configurado in re ipsa, com amparo também no art. 108 da Lei n. 9.610/1998. 4 . Quantum indenizatório. O arbitramento deve abranger a reparação o mais amplamente possível, bem como servir como meio de impedir a reiteração do ato lesivo, não se constituindo em causa de enriquecimento injustificado da parte, por outro lado. Atentando-se às circunstâncias da ofensa, em especial a repercussão do projeto, ou seja, a extensão do dano em observância ao disposto no art. 944 do Código Civil, que no caso chegou a ter divulgação em âmbito nacional e internacional, bem como aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e ao fato de ser o demandante um dos dois autores do projeto, tenho como adequado o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com atualização pelo IGPM a contar da data deste arbitramento e incidentes juros legais moratórios a contar do evento danoso, vale dizer, da data do projeto elaborado pelos demandados (dezembro de 2005). 5. Sucumbência readequada e honorários advocatícios estabelecidos em consonância com o disposto no art. 85, §6º-A e com a a tese firmada pelo STJ no Tema n. 1.076. APELAÇÕES PROVIDAS EM PARTE."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XXVII e XXVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente